Tribunal: STF
Processo: Pet 13555
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Petição por meio da qual a parte requerente postula a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em face da divergência de entendimentos prolatados no âmbito da Primeira Turma no RE 1.520.292/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e no RE 1.519.896/SP, de minha relatoria, os quais teriam decido matéria idêntica. 



    Assevera que, no RE 1.520.292/SP, a Ministra CÁRMEN LÚCIA entendeu ter havido equívoco pelo Tribunal de origem na aplicação do Tema 1177 da repercussão geral, razão pela qual fez o distinguishing e reformou o “acórdão recorrido para garantir o direito à repetição do indébito tributário, vez que este fora obstado apenas em razão da modulação admitida de modo amplo” (fl. 23, Doc. 1).



    Em sentido contrário, aduz que, no RE 1.519.896/SP, decidiu-se que “a controvérsia não contemplaria violação constitucional e nem se revestia de repercussão geral, concluindo (…) que o acórdão recorrido teria aplicado adequadamente o TEMA 1177” (Doc. 1, fl. 4).



    Argumenta que, no julgamento do RE 1.519.896/SP, não poderia ter sido aplicada a modulação do Tema 1177, uma vez que o caso julgado não guarda plena identidade com o que foi deliberado nesse precedente vinculante. 



    Sustenta que os contribuintes afetados (militares estaduais aposentados e seus pensionistas) têm experimentado perdas pela exação fiscal que lhes fora imputada a partir da modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária provocada pela redação dada ao caput do art. 24-C.



    Ao final, requer: “a admissibilidade do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA como meio adequado para dar concreção ao princípio da coerência estabelecido no artigo 926 do CPC. Admitido, requer-se sua análise visando fixar qual seria o entendimento que deve prevalecer, medida que induvidosamente propiciaria segurança jurídica ao universo dos jurisdicionados afetados, direta ou indiretamente, diante do dissídio apontado (Doc. 1, fl. 34).” 



    É o relatório. Decido. 



    O requerente ampara a presente postulação nos arts. 926 e 927, que não preveem o “Incidente de Uniformização de Jurisprudência”. Tampouco o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL cogita de tal figura.



    Vejam-se a respeito as considerações do Ilustre Min. GILMAR MENDES, no voto condutor do acórdão proferido no ARE 705.194 AgR-ED-ED (Segunda Turma, DJ de 1º/9/2020):



    “Por fim, destaco que o antigo incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 476 do Código de Processo Civil de 1973, era uma faculdade do juiz para, ao dar o voto na turma ou câmara, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando verificasse que, a seu respeito, ocorria divergência ou quando, no julgamento recorrido, a interpretação fosse diversa da que lhe havia dado outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas. No âmbito desta Corte, para eventual propósito de uniformização de entendimento jurisprudencial, não havia e não há previsão legal ou regimental que embase o pedido nos termos em que foi formulado. “



    Na verdade, por meio de simples petição, o requerente buscar reverter acórdão da Primeira Turma.



    Na decisão proferida no RE 1.519.896/SP, decidiu-se que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente fundamentada; (b) as razões do extraordinário não indicam, de forma clara, os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; e (c) o Tema 1177 da repercussão geral amolda-se ao caso concreto.



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta CORTE, que ratificou a decisão do Relator, pois a fundamentação do Agravo Interno mostrava-se manifestamente improcedente, já que se limitava ao mínimo para se credenciar ao conhecimento e não revelava qualquer esforço real e efetivo em reverter o ato atacado.



    Portanto, conforme assinalado pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no voto condutor do acórdão proferido no RE 572.119 AgR-ED (Segunda Turma, DJ de 3/2/2014), abordando o instituto definido na codificação processual anterior, o “incidente, previsto no art. 476 do Código de Processo Civil, não é admitido como forma de irresignação recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui faculdade do relator “.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O PEDIDO.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Após, publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente